Tribunal: TJSP
Processo: 1006922-53.2021.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta visando ao pagamento do adicional de insalubridade sobre seus vencimentos, com reflexos em parcelas vincendas e vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento do adicional em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta visando ao pagamento do adicional de insalubridade sobre seus vencimentos, com reflexos em parcelas vincendas e vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento do adicional em grau médio (20%) a partir de 21/07/2023, com reflexos em férias e 13o salário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, se a partir da data do laudo pericial ou do início das atividades insalubres, respeitada a prescrição quinquenal.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial possui natureza declaratória, reconhecendo uma condição preexistente, de modo que o pagamento do adicional deve ocorrer desde a data do exercício das funções insalubres.
4. A inaplicabilidade do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL no 413 ao caso em questão, conforme precedentes da Primeira Câmara de Direito Público.
IV. Dispositivo e Tese
5. Remessa necessária parcialmente acolhida e recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O laudo pericial é declaratório, não constitutivo, do direito ao adicional de insalubridade. 2. O pagamento do adicional deve ocorrer desde o início das atividades insalubres, respeitada a prescrição quinquenal.
Legislação Citada: Lei Municipal no 656/1992, art. 80.
Jurisprudência TJSP: Apelação Cível 1006295-20.2019.8.26.0568, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 11/09/2024; Apelação Cível 1004146-51.2019.8.26.0568, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 04/07/2023.